Tribunal: TJDFT
Processo: 0716808-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI N. 8.245/1991. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ALUGUÉIS VENCIDOS. CONDENAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. NÃO COMPROVAÇÃO. ABANDONO. CONDUTA INDEVIDA DO LOCATÁRIO.

1. Nos casos em que o locatário deixa de adimplir com as mensalidades decorrentes do contrato de locação de imóvel, mostra-se cabível o ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com pedido de condenação dos aluguéis vencidos até a efetiva desocupação do bem.

2. No particular, os elementos de informação evidenciam que o locatário abandonou o imóvel locado, sem notificar o locador acerca da desocupação do imóvel.

3. Desta feita, sendo incerta a data de desocupação do bem, cabível a condenação ao pagamento dos aluguéis em atraso até a data de imissão da posse por parte do locador.

4. Recurso conhecido e desprovido.